Tribunal: STF
Processo: RE 100158
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
LANCAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECUSADO. REVISÃO DE LANCAMENTO
QUE NÃO IMPORTOU EM AGRAVAMENTO DA IMPOSIÇÃO AO CONTRIBUINTE, ANTES
ATENUAÇÃO. DEFESA AMPLA, DESCRITOS OS FATOS DA EXAÇÃO FISCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.